Tribunal: TJMT
Processo: 1000810-64.2026.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000810-64.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CELMA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 536.415.661-34 (RECORRENTE), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1000810-64.2026.8.11.0001

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrida:
CELMA APARECIDA DOS SANTOS ARAÚJO

Relator:
Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
14 a
18/05/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS. CONVENÇÃO DE MONTREAL. INAPLICABILIDADE A DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 7.000,00. A parte autora adquiriu passagem para o trecho Lisboa-Cuiabá, tendo o voo cancelado por manutenção não programada da aeronave, com realocação compulsória em voo apenas no dia seguinte, ocasionando atraso aproximado de 24 horas na chegada ao destino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 5 questões em discussão: (i) definir se a demanda deve ser suspensa em razão do Tema 1.417 da repercussão geral do STF; (ii) estabelecer se a Convenção de Montreal incide sobre pedido de indenização por danos morais decorrentes de transporte aéreo internacional; (iii) determinar se o cancelamento de voo por manutenção não programada configura excludente de responsabilidade civil; (iv) verificar a configuração de dano moral indenizável; e (v) aferir a adequação do quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão prevista no Tema 1.417/STF não incide na hipótese, pois a controvérsia não decorre de caso fortuito externo ou força maior, mas de manutenção da aeronave, situação caracterizada como fortuito interno.

4.

A Convenção de Montreal não regula indenização por danos extrapatrimoniais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional, aplicando-se, nessa hipótese, o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento firmado pelo STF nos Temas 210 e 1.240 da repercussão geral.

5.

A manutenção não programada da aeronave integra o risco inerente à atividade econômica da transportadora e constitui fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

6.

A inversão do ônus da prova é cabível diante da hipossuficiência técnica da consumidora e da verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

7.

O cancelamento do voo e a realocação apenas no dia seguinte, com atraso aproximado de 24 horas, ultrapassam mero dissabor cotidiano e configuram dano moral indenizável.

8.

O valor de R$ 7.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o método bifásico adotado pelo STJ, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização sem gerar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O cancelamento de voo por manutenção não programada de aeronave caracteriza fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

2.

Não se aplica a Convenção de Montreal aos danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional.

3.

Atraso de aproximadamente 24 horas em razão de cancelamento de voo configura dano moral indenizável.

4.

Indenização fixada em conformidade com proporcionalidade, razoabilidade e parâmetros jurisprudenciais deve ser mantida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 178; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, caput e §3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 646.331/RJ, Tema 210 da repercussão geral; STF, Tema 1.240 da repercussão geral; STF, ARE 1.560.244, Tema 1.417 da repercussão geral; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U 1013331-94.2024.8.11.0006, Turma Recursal Cível, j. 04.11.2025; TJMT, N.U 1006238-95.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, j. 02.09.2024.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 359973909, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, para:

“condenar a parte promovida ao pagamento de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
atualizados a partir desta data pelo IPCA (Súmula 362 do STJ), com juros de mora pelo índice da Taxa Legal de juros, a partir da citação válida (mora ex persona).

Esclareço que a taxa legal não se confunde com a taxa SELIC integral, posto que, pela redação do art. 406 c/c art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a taxa legal corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) deduzida do índice de atualização monetária, atualmente representado pelo IPCAE, uma vez que a taxa SELIC possui natureza híbrida, englobando simultaneamente correção

monetária e juros moratórios.

Por essa razão, a única forma tecnicamente correta de respeitar os marcos temporais distintos é aplicar separadamente o IPCA-E (correção monetária desde o arbitramento) e a taxa legal, que corresponde à SELIC deduzida do IPCA-E (juros moratórios desde a citação), impedindo a dupla incidência de correção monetária ou distorção dos períodos de incidência.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)

Sobrestamento da presente ação (Tema 1.417/STF);

2)

Aplicação da Convenção de Montreal;

3)

Subsidiariamente, aplicação do CBA;

4)

Inexistência de danos morais;

5)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Por sua vez, em
contrarrazões,
a recorrida refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, cumpre ressaltar que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pela decisão proferida em 26/11/2025, no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), no qual discute se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas do transporte aéreo devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na definição da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

No caso concreto, restou incontroverso que o atraso do voo decorreu de manutenção da aeronave, hipótese que caracteriza fortuito interno, circunstância que afasta a incidência da suspensão determinada no referido tema, viabilizando, portanto, o regular exame do mérito recursal.

A pretensão da parte ré de aplicação integral da Convenção de Montreal não merece acolhimento no tocante aos danos morais postulados na presente demanda.

Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 646.331/RJ (Tema 210 da repercussão geral), a Convenção de Montreal não regula a reparação por danos extrapatrimoniais decorrentes de falha na prestação do serviço de transporte aéreo internacional, razão pela qual incidem, nessa hipótese, as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Na mesma linha, o STF, ao apreciar o Tema 1.240 da repercussão geral, fixou a tese de que “
Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional
.”, afastando expressamente a limitação prevista nos tratados internacionais quanto à indenização por danos morais.

Dessa forma, tratando-se de pedido de reparação por danos extrapatrimoniais decorrentes da má prestação do serviço de transporte aéreo, aplica-se o regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor, permanecendo as Convenções de Varsóvia e Montreal restritas às hipóteses de indenização por danos materiais

Segundo consta na petição inicial, a reclamante adquiriu passagens aéreas junto à companhia ré para o trecho Lisboa - Cuiabá, com embarque previsto para o dia 28/07/2025, às 10h20, e chegada programada para as 02h00 do dia 29/07/2025.

Relata que, ao chegar ao aeroporto, foi informada acerca do cancelamento do voo, sendo obrigada a aceitar realocação em outro voo, sem possibilidade de escolha, com embarque apenas às 14h00 do dia 29/07/2025.

Sustenta que, em razão da alteração unilateral promovida pela companhia aérea, chegou ao destino com atraso de aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

Por sua vez, a demandada afirma que o cancelamento do voo decorreu de manutenção não programada da aeronave, sustentando que foram adotadas todas as providências necessárias para mitigar eventuais prejuízos e minimizar os transtornos suportados pela reclamante.

Aduz, ainda, que agiu de forma diligente e em conformidade com as disposições previstas na Resolução nº 400 da ANAC, razão pela qual entende inexistir dano indenizável.

O cerne da demanda está relacionado ao ônus da prova e, diante da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência técnica, mostra-se cabível a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

No âmbito jurisprudencial, o entendimento é pacífico no sentido de que a necessidade de manutenção não programada da aeronave caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial da transportadora, não configurando excludente de responsabilidade. Vejamos:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. ATRASO SUPERIOR A QUATRO HORAS. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A relação jurídica entre passageiro e companhia aérea é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e não o Código Brasileiro de Aeronáutica, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no AREsp 661.046/RJ).

2.
O cancelamento de voo em razão de manutenção não programada caracteriza fortuito interno, inerente à atividade empresarial da transportadora, não configurando excludente de responsabilidade
.

3. O atraso superior a quatro horas, ainda que motivado por necessidade de manutenção, gera dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova do prejuízo.

4. A indenização deve ser fixada de forma proporcional, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observadas as circunstâncias do caso concreto.

(TJMT - N.U 1013331-94.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, GABINETE 2. SEGUNDA TURMA, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025). (Grifei)

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, resta caracterizado o dano moral, uma vez que a recorrida foi submetida a transtornos que extrapolam o mero dissabor, decorrentes da deficiente prestação do serviço de transporte aéreo.

Isso porque o voo originalmente contratado foi cancelado, sendo a passageira realocada apenas em voo disponível no dia seguinte, o que ocasionou atraso de aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas na chegada ao destino, circunstância que evidencia o abalo experimentado pela consumidora.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO
DOMÉSTICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE
. INSUBSISTÊNCIA.
CANCELAMENTO DE VOO
. DESLOCAMENTO DO TRAJETO VIA TERRESTRE. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO
. DISSOCIAÇÃO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O cancelamento/atraso do voo configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses não comprovadas nos autos.

2.
O argumento de cancelamento em razão de manutenção emergencial da aeronave não exclui a responsabilidade da fornecedora dos serviços, que decorre do risco da atividade
.

3.
Configuração de falha na prestação de serviço com potencial para ingressar nos direitos da personalidade pelos transtornos ocasionados
, notadamente o descumprimento dos termos contratados e a realocação via terrestre.

4. Quantum indenizatório readequado em atenção ao critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1006238-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, GABINETE 2. SEGUNDA TURMA, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024). (Grifei)

Quanto ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
,
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido, bem como para atender ao caráter pedagógico da medida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026